Tribunal: TJBA
Processo: 0503550-64.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503550-64.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

APELADO: MARIA DE JESUS RODRIGUES

Advogado(s)
:
CAMILA NASCIMENTO SOBRAL QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. TEMA 1061/STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503550-64.2018.8.05.0271
, em que figuram como apelante SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e como apelada MARIA DE JESUS RODRIGUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.